Tribunal: TJSP
Processo: 1012286-67.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Anotação indevida do nome da demandante perante os órgãos de proteção ao crédito – Responsabilidade da ré reconhecida, sendo a ação julgada parcialmente procedente – Dano Moral – Quantificação – Insurgência da demandante, postulando a sua majoração – Montante arbitrado pelo douto

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Anotação indevida do nome da demandante perante os órgãos de proteção ao crédito – Responsabilidade da ré reconhecida, sendo a ação julgada parcialmente procedente – Dano Moral – Quantificação – Insurgência da demandante, postulando a sua majoração – Montante arbitrado pelo douto Magistrado que merece ser majorado – Juros de mora – Incidência a partir da citação – Inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294970
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012286-67.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante ANA PAULA
PINHOLI
DIAS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012286-67.2018.8.26.0032 -Voto no
2
VOTO No 43.736
APELAÇÃO No 1012286-67.2018.8.26.0032
COMARCA DE ARAÇATUBA
APTE.: ANA PAULA PINHOLI DIAS (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
Apelação
Ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com pedido de indenização por danos morais

Anotação indevida do nome da demandante perante os órgãos de
proteção ao crédito – Responsabilidade da ré reconhecida, sendo a
ação julgada parcialmente procedente – Dano Moral

Quantificação Insurgência da demandante, postulando a sua
majoração
Montante arbitrado pelo douto Magistrado que
merece ser majorado Juros de mora Incidência a partir da
citação
Inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ
Recurso
parcialmente provido.
A r. sentença (fls. 287/290), proferida pelo douto
Magistrado Sérgio Ricardo Biella, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente a presente ação declaratória de inexigibilidade de débito,
cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por ANA
PAULA
PINHOLI
DIAS
contra
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A, para declarar a inexistência do débito descrito na
inicial, bem como para condenar o réu a pagar aa autora, a título de
indenização por danos morais, a quantia de R$ 3.000,00, devidamente
corrigida a partir da sentença e acrescida de juros de mora desde citação. O
réu foi condenado, ainda, ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem como honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
condenação.
Irresignada, apela a autora, pleiteando a majoração
da verba indenizatória para a importância de R$ 50.000,00, pois considera
que valor fixado a título de danos morais revela-se ínfimo e incompatível com
o caráter punitivo da indenização. Ressalta que o termo inicial dos juros
moratórios deve incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54
do STJ. Colaciona jurisprudência a respeito. Postula, por isso, a reforma da r.
sentença recorrida (fls. 297/303).
Recurso tempestivo, processado e recebido nos seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012286-67.2018.8.26.0032 -Voto no
3
regulares efeitos. Houve apresentação de contrarrazões às fls. 310/324.
É o relatório.
A irresignação da autora merece ser parcialmente
acolhida.
Restou reconhecida, no caso, a responsabilidade do
réu pela indevida negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao
crédito, pelo débito no valor de R$ 520,44 (fls. 42).
Bem por isso, o réu foi condenado a indenizar a
autora pela reparação dos danos morais daí decorrentes, tendo o douto
Magistrado fixado a título de reparação o valor de R$ 3.000,00. Insurge-se a
demandante, pugnando pela sua majoração.
Relativamente à fixação do montante de referida
indenização, importa observar que, na ausência de um critério objetivo para
quantificá-lo, seu arbitramento é feito com certa discricionariedade pelo
julgador, atento sempre, porém, à gravidade do dano moral sofrido, à
condição ou necessidade da vítima e à capacidade do ofensor, além do fator
de dissuasão.
Conforme já decidiu a este respeito, a indenização
por dano moral “deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que
a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com
manifestos abusos ou exageros, devendo o arbitramento operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das
partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom-
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais,
deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua
conduta antijurídica” (RSTJ 137/486 e STJ-RT 775/211).
Da mesma forma, também decidiu referida Corte no
sentido de que “A indenização por dano moral deve ter cunho didático, de
modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a vítima”
(AgRg no REsp 944792/PE, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3a T., j.
02.08.07, DJ 20.08.07, p. 281).
Não se deve olvidar, conforme esclarece Carlos
Roberto Gonçalves, trazendo à baila, por sua vez, lição de Maria Helena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012286-67.2018.8.26.0032 -Voto no
4
Diniz, que “a reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e de
satisfação compensatória, tendo função: a) penal ou punitiva, constituindo
uma sanção imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu patrimônio,
pela indenização paga ao ofendido, visto que o bem jurídico da pessoa
integridade física, moral e intelectual não poderá ser violado impunemente,
subtraindo-se o seu ofensor às consequências de seu ato por não serem
reparáveis; e b) satisfatória ou compensatória, pois, como o dano moral
constitui um menoscabo a interesses jurídicos extrapatrimoniais, provocando
sentimentos que não têm preço, a reparação pecuniária visa proporcionar ao
prejudicado uma satisfação que atenue a ofensa causada. Não se trata, como
vimos, de uma indenização de sua dor, da perda de sua tranquilidade ou
prazer de viver, mas de uma compensação pelo dano e injustiça que sofreu,
suscetível de proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele poderá, com
a soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou
ideais que repute convenientes, atenuando, assim, em parte, seu sofrimento”
(in “Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 9a ed., págs. 584/585).
Desse modo, atento a tais diretrizes e considerando-
se, ainda, as circunstâncias do presente caso, observando-se o valor anotado
em seu nome perante o cadastro de inadimplentes (R$ 520,44), bem como o
fato da inclusão ter ocorrido em 30.06.2015 e a suspensão da anotação ter
sido realizada após deferimento da tutela de urgência requerida aos
20.09.2018, é de se verificar que o montante arbitrado pelo douto Magistrado
(R$ 3.000,00) merece ser majorado para o importe de R$ 6.000,00 (seis mil
reais), o qual se mostra mais adequado para efeito de reparação de danos
morais decorrentes de anotação indevida de débito perante os órgãos de
proteção ao crédito, conforme tem sido reconhecido por esta Câmara em
casos semelhantes a este, devendo este montante ser corrigido
monetariamente a partir da data do julgamento do presente recurso (Súmula
n. 362 do E. Superior Tribunal de Justiça) e acrescido de juros de mora, à taxa
de 1% ao mês, a contar da citação. Este valor revela-se mais condizente com
a gravidade do abalo moral sofrido pela demandante, com a condição social
desta e com a capacidade do ofensor, servindo, ainda, como fator de
dissuasão. Não há razão, entretanto, para que seja majorado para o montante
estimado pela autora em sua inicial, qual seja, R$ 50.000,00, por ser, à
evidência, excessivo e não condizente com a gravidade do abalo moral que
sofreu, bem como com a finalidade da indenização em tela.
Note-se, outrossim, que de acordo com a Súmula n.
326 do E. Superior Tribunal de Justiça, “na ação de indenização por dano
moral a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012286-67.2018.8.26.0032 -Voto no
5
implica em sucumbência recíproca”.
Quanto à insurgência da autora em relação ao termo
inicial dos juros moratórios, verifica-se que não lhe assiste razão.
É de se notar que, por cuidar-se aqui a propósito de
responsabilidade de caráter contratual ou de caráter objetivo, nos termos do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, os juros moratórios deverão
incidir, por isso, a contar da citação (art. 219 do CPC) e não do evento danoso
consoante pretende a autora.
Cita-se a propósito o seguinte precedente do E.
Superior Tribunal de Justiça:
“Responsabilidade
civil.
Ato
ilícito.
Responsabilidade objetiva. Juros de mora. Termo inicial 'Como pacificado
na jurisprudência desta Corte, os juros contar-se-ão, nas hipóteses de
responsabilidade objetiva ou culpa contratual, a partir da citação, na linha
do art. 1.536, § 2o, atual 405'” (STJ- 3a T., REsp 56.731-SP, Rel. Carlos
Alberto Menezes Direito, j. 03.12.96, DJU 10.03.97).
Veja-se, também, o seguinte precedente deste
Tribunal de Justiça:
“Ementa: Declaratória c.c. indenização
Autor
nega possuir relação com a ré bem como a existência do débito inserido no
cadastro de inadimplentes Ré não comprovou a legitimidade da dívida
Dever de indenizar configurado Anotação posterior nos órgãos de proteção
a crédito que impede a aplicação da Súmula no 385 do STJ Indenização”
“Declaratória c.c. indenização Autor nega possuir
relação com a ré bem como a existência do débito inserido no cadastro de
inadimplentes Ré não comprovou a legitimidade da dívida Dever de
indenizar configurado Anotação posterior nos órgãos de proteção a crédito
que impede a aplicação da Súmula no 385 do STJ Indenização por dano
moral fixada em R$ 10.000,00 - Correção monetária Incidência a partir do
arbitramento Súmula 362 do STJ Juros de mora da citação Honorários
advocatícios imputados ao apelado e arbitrados em 20% sobre o valor da
condenação Recurso provido” (Apelação n. 0005504-91.2015.8.226.0541,
Comarca de Santa Fé do Sul, 17a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Souza
Lopes, j. 26/08/2016).
Conclui-se, por tais razões, que a irresignação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012286-67.2018.8.26.0032 -Voto no
6
autora merece ser acolhida em parte, para o fim de majorar o valor arbitrado a
título de dano moral, nos termos supra assentados.
Ficam as partes advertidas em relação à interposição
de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena de multa, nos
termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso.
Thiago de Siqueira
Relator